Tribunal: STF
Processo: HC 243910
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Nivaldo da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 901.101/PR (docs. 6 e 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado”. (doc. 5, p. 1).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que:  



    O PACIENTE fora condenado a uma reprimenda corporal de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito na exordial acusatória.



    Transitou em julgado a r. sentença em 28 de novembro de 2021.



    Ocorre que analisando os autos, verifica-se que a pena, na primeira fase da dosimetria houve o reconhecimento da culpabilidade ocasião em que foi aplicado em desacordo com a legislação legal bem como elevou de forma desproporcional.



    Assim, com base no artigo 621 do Código de Processo Penal, foi requerida revisão criminal. Recebida, restou processada, sendo ao final não conhecida.



    Com base na decisão, foi impetrada ordem de Habeas Corpus perante a autoridade coatora, visando afastar o constrangimento ilegal. Em sede de cognição sumária, o writ foi indeferido liminarmente. Assim, a defesa agravou da decisão, sendo que, no mérito, foi negado. 



    É a síntese do essencial. (doc. 1, p. 2 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação.



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente ordem de habeas corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.



    2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima expostos. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre no caso concreto. 3. O Tribunal a quo justificou motivadamente a negativação do vetor referente à culpabilidade e a aplicação da fração que entendeu cabível para majorar as três circunstâncias judiciais negativadas, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso de 1/6 ou de 1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a fração a ser aplicada. No caso, a reprimenda básica foi fixada com a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 6, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231.805 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/12/2023 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR CRIME ELEITORAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. No particular, o Ministério Público não imputou nenhuma infração eleitoral ao paciente, de modo a justificar o deslocamento da causa penal para a Justiça especializada. O que há, de fato, é a efetiva descrição do crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal. 2. Ausentes, por um lado, indícios mínimos da prática de crime eleitoral, e, por outro, a impossibilidade de proceder a investigações de natureza fática nesta via processual, não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 241.325 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator